Tribunal: TJDFT
Processo: 0727767-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727767-68.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIONS CLUBE DE TAGUATINGA LIBERDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIONS CLUBE DE TAGUATINGA LIBERDADE contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos do Embargos à Execução Fiscal n. 0742643- 14.2020.8.07.0016, ajuizado pelo ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 97587318 na origem), o d. Magistrado de primeiro grau não reconheceu a hipossuficiência patrimonial do embargante e determinou a garantia do juízo, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante afirma não possuir condições financeiras para realizar o referido depósito para garantia, devendo a decisão a quo ser reformada, sob pena de cerceamento de defesa. Argumenta que a insuficiência ou mesmo a inexistência de garantia não acarreta necessariamente a extinção do feito. Com base nestes argumentos, o agravante pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para que fique sobrestada a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão agravada, para que seja determinado o prosseguimento dos Embargos à Execução Fiscal sem a garantia do juízo e, alternativamente, a conversão dos Embargos à Execução em Ação Autônoma Anulatória de Crédito Tributário. Preparo recolhido em dobro, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (ID 28947597 - Pág. 1). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante tenha relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e que esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis [1]ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, constato não estarem caracterizados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O artigo 16 da Lei no 6.830/80, que rege a Execução Fiscal dispõe: “Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados: I - do depósito; II - da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia; III - da intimação da penhora. § 1o - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.” Na execução fiscal, a garantia do juízo constitui condição de admissibilidade dos embargos à execução, revestindo-se da característica de verdadeiro pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Dessa forma, para o devido processamento dos Embargos à Execução, a dívida deve ser garantida pela parte embargante, seja pelo depósito, pela fiança bancária ou seguro garantia ou, ainda, pela penhora de bens que garantam substancialmente o juízo. É cediço que o colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.815/SP, processado sob o rito dos recursos repetitivos, mitigou a obrigatoriedade da garantia integral do crédito executado para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos casos de inexistência de patrimônio do devedor. Ainda que se argumente com a possibilidade de processamento dos embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo nas hipóteses de hipossuficiência da parte, cumpre assinalar que, em análise perfunctória, o agravante não demonstrou sua incapacidade financeira. Após o juízo a quo determinar ao embargante/agravante a comprovação de sua hipossuficiência patrimonial (ID 77368304 na origem), ele se limitou a juntar parte das declarações de imposto de renda dos anos de 2019, 2018 e 2017 (IDs 79929331, 79929311 e 79921444 na origem), das quais não se consegue extrair a renda anual e os bens do recorrente. Ademais, como bem salientado pelo d. Magistrado de primeiro grau, o valor do débito a ser garantido não é de valor expressivo. No sentido da necessidade de prévia garantia do Juízo como condição para o recebimento dos embargos à execução fiscal, ressalvada a impossibilidade financeira devidamente demonstrada vem se firmando o entendimento do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal como a seguir transcrito: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRIBUINTE. PESSOA JURÍDICA. PRÉVIA SEGURANÇA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL À CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. GARANTIA DO JUÍZO. EXIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ALFORRIA DA OBRIGAÇÃO ASSECURATÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ADMISSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. CÓPIA INTEGRAL DOS AUTOS SUBJACENTES. FORMAÇÃO INCOMPLETA. INOCORRÊNCIA. AUTOS PRINCIPAIS ELETRÔNICOS. DISPENSA DO ENCARGO (CPC, ART. 1.017, I E § 5o). AGRAVO PROVIDO. 1. O aparelhamento do instrumento via do qual é aparelhado o recurso de agravo com as peças reputadas indispensáveis pelo legislador é prescindível quando o processo principal transita em ambiente eletrônico, pois acessível para consulta tanto às partes quanto ao tribunal ad quem, obstando que seja reputado incompleto o instrumento por não ter sido aparelhado com cópia das peças que aparelham o processo do qual emergira o provimento arrostado quando estão formatados eletronicamente (CPC, arts. 1.017, inc. I e §5o). 2. Consubstanciando a prévia e efetiva segurança do Juízo pressuposto objetivo primário e inarredável dos embargos do devedor oponíveis em face de execução fiscal, exigência que pode ser relativizada somente em havendo prova inequívoca da incapacidade financeira do obrigado tributário executado, a inexistência de garantia efetiva e a ausência de prova efetiva da impossibilidade de ser consumada, deixando-os carente de pressuposto de procedibilidade, determina a extinção dos embargos, sem resolução do mérito (Lei no 6.830/80, art. 16, § 1o). 3. A segurança do Juízo como pressuposto de procedibilidade dos embargos do devedor oponíveis em face do executivo fiscal, emergindo da legislação especial, sobrepõe-se à regulação codificada no sentido de que os embargos do devedor, fora do ambiente da execução fiscal, prescindem de prévia segurança do juízo, pois prevalece a regra da especialização, segundo a qual a lei especial, no caso, a lei de execução fiscal, afasta a lei genérica. 4. Aferida a inexistência de pressuposto de procedibilidade dos embargos do devedor opostos em face do executivo fiscal, porquanto desguarnecidos de garantia do Juízo, ao passo que não demonstrada inequivocamente a hipossuficiência da empresa embargante hábil a alforriá-la da obrigação assecuratória, afigura-se imperativa a extinção do processo, sem resolução do mérito, se não segurar o juízo sob uma das formas admitidas pelo legislador especial. 5. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1362763, 07116457720218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. IRREGULARIDADE SANÁVEL. CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE. 1. É assente na jurisprudência deste Egrégio Tribunal a necessidade de prévia garantia do Juízo como condição para o recebimento dos embargos à execução fiscal, ressalvada a impossibilidade financeira devidamente demonstrada. 2. Não é cabível a concessão de gratuidade de justiça sem pedido expresso. 3. Contando o embargante com remuneração mensal consideravelmente superior à média nacional, é inviável dispensar a garantia do Juízo. 4. Tratando-se de irregularidade sanável, é mister a concessão de oportunidade para a prestação da garantia, sob pena de extinção do feito. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1365962, 07494370220208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 1/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifamos. Não há, portanto, justificativa jurídica e fática para que seja sobrestada a eficácia da r. decisão, objeto do agravo de instrumento em apreço. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. Brasília/DF, 14 de setembro de 2021 às 14:17:20. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora